Tribunal: CARF
Processo: 10680.018519/2007-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.018519/2007-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-005.855 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de novembro de 2020
Recorrente
LOURIMAR DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
MULTA DE OFÍCIO
A multa de ofício incide pelo descumprimento da obrigação principal de não
pagamento do tributo a tempo e a modo, sendo que sua aplicação independe de
conduta dolosa do sujeito passivo, conforme previsão do artigo 44 da Lei no
9.430/1996.
JUROS - TAXA SELIC
Incide juros de mora à taxa SELIC sobre o valor do crédito fiscal constituído,
conforme o teor do §3o do artigo 61, da Lei no 9.430/96. Inclusive, os juros
incidem sobre a multa de ofício, de acordo com a Súmula Vinculante CARF no
108.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.

Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Thiago Duca
Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.018519/2007-71
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.855 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.018519/2007-71

Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 06 a 08),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela dedução
indevida de dependente e dedução indevida de despesas com instrução e dedução de despesas
médicas.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$20.364,06, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, conforme decisão da
DRJ:

Cientificado do lançamento em 18 de outubro de 2007, conforme comprovante de fl. 23,
em 29 de novembro de 2007 a contribuinte apresentou a impugnação de fls. 1 e 2,
arguindo em síntese, que:
o que não foi intimada para comprovar as deduções glosadas na presente notificação de
lançamento;
• que para comprovar as deduções efetuadas, apresenta os documentos de fls. 3 e 4
(dependentes), 9 a 11 (despesas com instrução) e 12 e 13 (despesas médicas);
• que, deixa de apresentar os documentos que comprovariam as demais despesas
médicas, visto que foram extraviados durante sua mudança de residência;
• requer, finalmente, a improcedência d a notificação de lançamento.

A impugnação foi apreciada na 8a Turma da DRJ/BHE que, por unanimidade,
em 10/11/2010, no acórdão 02-29.380, às e-fls. 29 a 33, julgou a impugnação parcialmente
procedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte, apresentou recurso voluntário, às e-fls. 41
e 42, afirmando, em síntese:
 Com relação ao ACÓRDÃO 02-29.380/10 da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, solicito a redução dos JUROS e da
MULTA, acrescidos ao Imposto Suplementar, caso estes tenham sido
calculados considerando a falta de atendimento a Intimação Fiscal n°
2005/606153055241049. Consta na página 2 do Acórdão, no item Voto
(página 2, primeiro parágrafo), que tive ciência do Termo de Intimação
Fiscal n° 2005/606153055241049 no dia 30/07/2007 de acordo com os
documentos de fls. 26 e 27. Esclareço que tive vista ao Processo e, vale
a pena ressaltar, que os documentos de fls. 26 e 27 são respectivamente,
a cópia da Intimação e a cópia do controle interno do envio (em 30/07)
da Intimação feita pela Receita Federal. Portanto, não se trata de
documento (AR), que comprova o meu recebimento/ciência na mesma
data. No
referido Processo
não consta
nenhum
documento
comprovando que recebi a citada Intimação.
 Ratifica que não tive ciência da Intimação e que recebi a Notificação de
Lançamento (AR na pág. 23), já com a cobrança de Multa e Juros,
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.855 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.018519/2007-71

considerando que não foi cumprido o prazo para comprovação das
deduções glosadas;
 esclarece que está disposta a pagar o débito referente ao imposto
suplementar e conto com a especial atenção e compreensão deste
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais na revisão da Multa e dos
Juros com base no exposto acima.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 28/03/2011, e-fls. 38, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 25/04/2011, e-fls. 41, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 06 a 08),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela dedução
indevida de dependente e dedução indevida de despesas com instrução e dedução de despesas
médicas.
Em sede recursal, a contribuinte não apresenta insurgência face ao objeto da
notificação de lançamento, motivo pelo qual aplico o artigo 17 do Decreto no 70.235/72:

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.

Contesta apenas a aplicação da multa de ofício e os juros incidentes.
Quanto a alegação de ausência de ciência da notificação de lançamento e do
termo de intimação fiscal, adoto as razões da DRJ:

Ao contrário do que afirma o sujeito passivo em sua impugnação, a ciência do Termo de
Intimação Fiscal n° 2005/606153055241049 ocorreu no dia 30/7/2007, de acordo com
os documentos de fls. 26 e 27, extraídos dos sistemas do Brasil informatizados da
Receita Federal.

Da multa de ofício
À luz do Direito Tributário, sem adentrar correntes doutrinárias específicas, o
lançamento tributário é didaticamente dividido em três modalidades: lançamento de ofício,
lançamento por homologação e lançamento por declaração.
Conforme dispositivos do Código Tributário Nacional:

Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa
nos seguintes casos:
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.855 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.018519/2007-71

I - quando a lei assim o determine;
II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da
legislação tributária;
III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos
termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na forma da legislação tributária,
a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade administrativa, recuse-se a
prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade;
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente
obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte;
VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro legalmente
obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária;
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu
com dolo, fraude ou simulação;
VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do
lançamento anterior;
IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta funcional
da autoridade que o efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de ato ou formalidade
especial.
Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o
direito da Fazenda Pública.
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação,
praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção total ou parcial do
crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na apuração
do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade, ou sua
graduação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.

No lançamento por homologação o contribuinte tem o dever de apurar e pagar
o tributo por sua conta, antecipando-se a autoridade administrativa.
Atualmente, pelo Princípio da Praticidade, a maioria dos tributos, inclusive o
imposto de renda, estão sujeitos ao lançamento por homologação e, caso o contribuinte não
cumpra seu dever legal, caberá ao Fisco efetuar o lançamento tributário de oficio, cuja
conseqüência é aplicação da multa de ofício de 75%, conforme artigo 44 da Lei no 9.430/96, que,
à época do fato gerador, tinha a seguinte redação:

Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.855 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.018519/2007-71

Art. 44 – Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição;
I – de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo da multa
moratória, de falta de declaração e nos casos de declaração inexata, excetuada a
hipótese do inciso seguinte:
II – cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definidos nos
art. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502 de 30/11/1964, independentemente de outras
penalidades administrativas e criminais cabíveis

Não interessa ao presente processo, contudo, como fora mencionado acima, o
lançamento por declaração é aquele em que a autoridade administrativa, frente a uma informação
prestada pelo sujeito passivo da obrigação tributária, exige o pagamento do tributo (por exemplo,
o IPTU).
Desta feita, como o contribuinte não cumpriu com o seu dever de lançar
devidamente o tributo devido, coube a fiscalização assim proceder, sendo devida a multa de
ofício de 75%.

Da incidência de juros moratórios
Ainda, em que pese as alegações do contribuinte quanto a impossibilidade da
incidência de juros moratórios, calculados à taxa SELIC, a Lei no 9.430/96, no §3o do artigo 61
prevê:

Art.61.Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
§1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seupagamento.
§2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à taxa
a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.

Já é pacificado por este Conselho que os juros SELIC incidem também sobre a
multa de ofício, conforme o teor da Súmula no 108:

Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.(Vinculante, conformePortaria ME no 129, de 01/04

Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-005.855 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.018519/2007-71

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital